Tribunal: TJDFT
Processo: 0011052-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011052-96.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA, GERA AMAZONAS GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A AGRAVADAS: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA, GERA AMAZONAS GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A. DESPACHO CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A - ELETROBRÁS, bem como GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S.A - GERA AMAZONAS, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático, bem como, que o objetivo do apelo é obter efetiva prestação jurisdicional. A segunda recorrente, por sua vez, aduz não incidir o óbice do enunciado 13 da Súmula da Corte Superior, porquanto a insurgência não se deu com base no dissídio jurisprudencial. Destaca ainda, que a análise do recurso independe da reavaliação de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018